Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000170-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO D'AVILA MACHADO DE SOUSA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A REFORMA DO
DECISUM
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AGRAVANTE PORTADOR DE TUBERCULOSE – ANÁLISE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE OU DESCONTROLE DA COMORBIDADE – EVIDÊNCIA DE QUE AS DEVIDAS PRECAUÇÕES PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 ESTÃO SENDO TOMADAS – REEDUCANDO EM ISOLAMENTO – RECEBENDO O TRATAMENTO ADEQUADO INTRAMUROS – DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.

A soltura ou
prisão

domiciliar
em razão da
pandemia
do Covid-19, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto
é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, de forma a garantir não só a saúde, mas também a segurança da sociedade como um todo, não abrangendo reeducando que não comprove a gravidade do seu estado de saúde,
pois o fato de ser portador de tuberculose, quando tal enfermidade se apresenta controlada, estando o segregado recebendo os tratamentos e medicamentos necessários para tanto,
bem como restou demonstrado no presente caso que unidade prisional está tomando todos os cuidado para evitar
a disseminação do coronavírus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Pedro Ricardo D’Avila Machado de Sousa
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 10265-48.2014.811.0015, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, referente à pandemia da COVID-19, para o agravante (Id. 71891998).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para substituir a segregação do agravante pela prisão domiciliar
em decorrência da COVID-19
, sustentando que o agravante é portador de tuberculose e há defasagem de assistência médico-hospitalar da unidade prisional de Sinop (Id. 71891981).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id. 71891982).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 71891983).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 74737468), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário

–
Agravo em Execução Penal – Pleito de concessão de prisão domiciliar indeferido no juízo de origem – Irresignação da defesa – Alegação de que o agravante é portador de tuberculose, se enquadrando no ‘grupo de risco’, devendo ser concedida a prisão domiciliar com base na Recomendação 62-CNJ – Inviabilidade – O agravante cumpre pena em regime fechado, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses do art. 117, da LEP – Inexistência de documentos médicos que comprovem a excepcionalidade do caso, que poderia autorizar a prisão domiciliar por questão humanitária – Precedentes jurisprudenciais – Recomendação 62-CNJ não tem caráter impositivo, devendo ser analisado cada caso, concretamente – Agravante portador de tuberculose, que vem recebendo regular tratamento no interior da unidade prisional –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Pedro Ricardo D’Avila Machado de Sousa
contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, referente à pandemia da COVID-19, para o agravante.

Extrai-se dos autos que o agravante está cumprindo a pena unificada de 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, sendo que a progressão para o regime mais brando está marcada para a data de 07 de fevereiro de 2025.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão do juízo da execução penal:

“[...] Aprecia-se pela presente, o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defensoria Pública em favor de
PEDRO RICARDO D'AVILA MACHADO DE SOUSA
, no qual alegou, em síntese, que sofre de tuberculose e encontra-se segregado na unidade prisional local, onde há superlotação e não há médicos para atender a população carcerária; a enfermaria não dispõe de qualquer respirador e todas as assistências médicas em casos de urgência/emergência são feitas pelo Hospital Regional ou Centro de Referência do Município.

Alega, ainda, que a superlotação, por si só, é incompatível com as normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão da COVID-19, pois não existe água abundante com sabão para realizar a devida higiene das mãos, bem como não há individualização de talheres, pratos, toalhas para banho e colchões.

2 - Assim, por conta dessas precárias condições, aliado ao fato do aludido reeducando se inserir no grupo de risco, postulou, ao final, pela concessão da prisão domiciliar, em favor do mesmo, nos termos do artigo 5°, I, “a” da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (mov. 43.4).

3 - O pedido veio instruído com cópia de prontuários médicos e de atendimento na enfermaria da unidade prisional local (movs. 43.1 a 43.3), do Ofício n. 0426/2020, subscrito pelo diretor da Penitenciária local (mov. 43.5) e do CI n. 124/2020 (mov. 43.6).

4 - Instado a se manifestar acerca da pretensão do reeducando, o representante do Ministério Público emitiu parecer contrário à sua concessão, dizendo, em síntese, que não há motivo concreto para alarmismo e para que se flexibilizem, em nome de uma suposta situação de excepcionalidade e urgência, as disposições legais acerca da concessão de benefícios da execução penal.

5 - Em reforço à sua posição, ponderou que a Recomendação n. 62 do CNJ não tem força de lei, não passando, como o próprio nome indica de apenas uma recomendação, sem efeito vinculativo ao Juiz. Na sequência, acrescentou que "seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos (em razão da prática de crimes!) - que já se encontram em situação de isolamento social - saíssem do cárcere e pudessem retornar ao convívio social, ainda que formalmente sob "condição de saída antecipada do regime fechado" ou sob "prisão domiciliar" que, como cediço, não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por absoluta insuficiência de meios". E continuou dizendo: "constitui indisfarçável contrassenso, com base no mesmo argumento, prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem está preso e assim deveria continuar, mesmo porque sob isolamento social".

Ainda argumentou que: "a providência legal mais eficaz para eliminar ou pelo menos, mitigar significativamente) os riscos de contaminação de presos pelo Coronavírus é a suspensão das visitas aos presos enquanto durar a pandemia.". Concluiu alegando que: "conceder irrestritamente prisão domiciliar somente amplificaria o clima de insegurança e medo já disseminado no seio social por conta da pandemia e seus efeitos deletérios, fazendo com que a população passe a temer - além do vírus e da doença - a proliferação de ações criminosas cometidas por agraciados.

6 - Por fim, manifestou pela manutenção do reeducando no regime fechado, diante da ausência dos requisitos necessários para concessão do benefício de prisão domiciliar (mov. 46.1).

É o relatório do necessário.

Fundamento e D E C I D O.

7 - Inicialmente, registre-se que, que nos termos do artigo 117 da LEP a concessão de prisão domiciliar é possível
apenas
para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos, senão vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

8 - No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducados que cumprem pena em regime fechado, nos casos de
“reeducando portador de doença grave”,
QUANDO COMPROVADA
a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional
, onde encontra-se segregado.

Pois bem.

9 - Adentrando no caso - sub examine -, trago a lume o fato da OMS – Organização Mundial de Saúde, em 11 de março p.p., ter declarado a pandemia pelo novo coronavírus, em razão da rápida expansão desse vírus pelo mundo, o que levou os governos, as autoridades de saúde e a própria sociedade, a adotarem inúmeras medidas para a contenção do COVID-19, e, para tanto, além do fechamento de fronteiras em diversos Países, as autoridades estão recomendando o
isolamento domiciliar
, dentre outras recomendações.

10 - Nesse diapasão, em 17 de março de 2020 foi expedida a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, recomendou aos magistrados com competência em execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerassem algumas medidas, dentre elas: -concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela súmula vinculante n. 56 do STF e concessão de prisão domiciliar. Confira-se:

Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I– concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

I – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV– colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

11 - Registre-se, que a Súmula Vinculante n. 56 do STF assevera que: "a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS", o que não é aplicável ao caso, visto que, atualmente, o apenado está recolhido em estabelecimento penal do regime fechado, ou seja, não há em que se falar na manutenção em regime mais gravoso do que o imposto.

12 - Diante desse quadro caótico, algumas entidades postularam medida cautelar no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 347, na qual foi reconhecido “o estado de coisa inconstitucional” nos presídios e penitenciárias brasileiras, sendo que, o Exmo. Min. Marco Aurélio, proferiu decisão liminar na referida ADPF, conclamando os magistrados do país a tomar medidas urgentes para evitar um surto de contaminação nas unidades prisionais, nos seguintes termos:

“[...] De imediato, conclamo os Juízos da Execução a analisarem, ante a pandemia que chega ao País – infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como coronavírus –, as providências sugeridas, contando com o necessário apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais. A par da cautela no tocante à população carcerária, tendo em conta a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, eis as medidas processuais a serem, com urgência maior, examinadas: a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; e h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto. [...]”.

13 - Da leitura de parte da decisão liminar proferida ADPF 347, acima transcrita, verifica-se que o teor é bem similar ao da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o
STF
em sessão plenária, por sete votos a dois,
não referendou a conclamação
constante na decisão liminar proferida ADPF 347, de modo que, não subsistiu a diretriz, visto que, a maioria dos Ministros entendeu que Poder Judiciário não tem atribuição para conceder indulto atípico, deixando, assim, de chancelar a recomendação de concessão de liberdade em sentido latu ou prisão domiciliar.

14 - Além disso, insta consignar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e, portanto, não tem força vinculativa, trata-se de
mera recomendação
, de modo que, não obriga, nem tampouco determina que aos Juízes da Execução Penal concedam prisões domiciliares automaticamente. Ao contrário, impõe-se o exame criterioso, baseado em dados concretos.

15 - Ademais, temos que ter em mente que, a partir do momento em que ocorreu um comportamento contrário às normas vigentes, e, por conseguinte, perturbou a paz social, deve o Estado zelar para o adequado cumprimento da resposta ou da sanção penal imposta. Nessa toada, não há dúvidas que a correta execução da pena é uma das fases da individualização da pena, prevista no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

16 - Acrescente-se a esse cenário, que a pretensão que busca o reeducando - no caso sub oculis (substituição do cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar) -,
ao menos por ora se apresenta inoportuna
, pois além de não existir até o momento casos suspeitos de contaminação pelo COVID-19 na Penitenciária “Ferrugem”, o reeducando não se desincumbiu da tarefa de demonstrar que sua saúde está agravada fazendo, assim, parte de grupo e risco.

17 - Ressalte-se, por oportuno, que como pontuado pelo representante do Ministério Público, a orientação do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias – inclusive em nível municipal, por meio do Decreto Executivo, são no sentido de que a população permaneça reclusa em suas residências e evite realizar eventos sociais e reuniões públicas, de modo que, “seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos (em razão da prática de crimes!) –
que já se encontram em situação de isolamento social
– saíssem do cárcere e pudessem retornar ao convívio social, ainda que formalmente sob “condição de saída antecipada do regime fechado” ou sob “prisão domiciliar” que, como cediço, não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por absoluta insuficiência de meios.

18 - A propósito, frisa-se que a
principal recomendação é justamente o isolamento social/domiciliar
, ou seja, pessoas que não cometeram qualquer crime, tem que viver como se presas fossem, sem ter infringido a lei, não podendo aproveitar-se desse momento excepcional para abrir as portas da penitenciária, o que configuraria soltura em massa.

19 - Outrossim, no que se refere a declaração pela OMS (Organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado as medidas que estão sendo tomadas, a fim de evitar a propagação em grande escala.

20 - Ademais, as medidas de prevenção ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário, eis que, atualmente, a Penitenciária “Ferrugem” encontra-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa n. 05/2020/SAAP/SESP-MT de 17 de abril de 2020, a qual, dentre outras medidas, suspendeu a visitação presencial nas unidades penais estaduais e a saída dos reeducandos que cumprem pena em regime fechado para o trabalho externo enquanto perdurar o período da pandemia, evitando-se o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional, prevenindo, assim, eventual risco de contaminação.

21 - Nessa senda, por meio do Ofício n. 469/2020, a direção da Penitenciária local informou a este Juízo que adotou diversas medidas para prevenção do COVID-19 dentro da unidade prisional desta Comarca, dentre elas: -suspensão temporária de todos os atendimentos presenciais, inclusive de advogados, e escoltas de reeducandos, salvo os casos de urgência e emergência; visitas sociais; visitas para assistência religiosa; atividades educacionais; recebimento de produtos e mercadorias entregues por terceiros (assistência material); recebimento de medicamentos, entregues por terceiros, destinados aos reeducandos; e saída dos reeducandos para o trabalho externo; restrição do acesso à unidade, sendo permitido somente a entrada dos servidores, de presos flagranteados e para cumprimento de ordens judiciais; -reuniões com todas as equipes plantonistas, administrativas, de saúde, com outras instituições (CCS, OAB, BBM, DELPOL/SINOP, dentre outras) para alinhamento das ações preventivas e operacionais necessárias; -realização de palestras orientativas da Equipe de Saúde a fim de explicar aos reeducandos o que é o Coronavírus e a importância das medidas de prevenção;- definição das alas de quarentena/isolamento para os presos que ingressarem na unidade, ou que tiverem contato com pessoas do mundo exterior; -elaboração de fluxograma pela equipe de enfermagem para atendimento de casos suspeitos; -Identificação dos servidores que se enquadram no grupo de risco; - realização de cronograma de aumento do tempo de banho de sol, objetivando aumentar a imunidade e redução de estresse e ansiedade por meio da prática esportiva, -solicitação à gerencia de Saúde da SAAP de EPI’s e produtos essenciais para prevenção da contaminação, dentre outras.

22 - Cabe aqui trazer o posicionamento do Ministro da Justiça e Segurança Pública,
Sérgio Moro
, o qual, em 19.03.2020, asseverou que: “o governo pretende vacinar presos contra a gripe comum, para evitar confusão com sintomas do coronavírus, e não endossa os movimentos para soltar presos durante a pandemia”, e arrematou dizendo que: "não podemos, a pretexto de proteger a população prisional, vulnerar excessivamente a população que está fora das prisões” [1].

23 - Outrossim, conclui-se, que as recomendações do Ministério da Saúde e dos demais órgãos e instituições têm sido no sentido de restrição sanitária e de que a população permaneça em isolamento social, reclusas em suas residências e evite eventos sociais, reuniões públicas e aglomerações de pessoas.

24 - No entanto, nesse quadro completamente atípico não é razoável que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura indistintamente de pessoas violadoras da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.

25 - Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito por meio das Notas Técnicas Orientativas n. 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, de 18 de março de 2020, n. 04/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, de 01 de abril de 2020 e n. 05/2020/SAAP/SESP-MT, de 17 de abril de 2020.

26 - Atrelado ao posicionamento acima, o Ministro do Supremo Tribunal Federal –
Edson Fachin
-, em caso semelhante ao sub oculis, indeferiu na AP 1030, NU 0016469-08.2018.1.00.0000, o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia formulado pela defesa do ex-deputado federal e ex-ministro Geddel Vieira Lima, ressaltando que nesse caso o relator aduziu que "o ambiente prisional está seguindo as recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias no combate à Covid-19" e que, em relação à Resolução n. 62 do CNJ "por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais". [2]

27 - Endossando a decisão do Ministro do STF, o Ministro da Justiça e Segurança Pública,
Sérgio Moro
, argumentou que: "O coronavírus não pode ser usado como subterfúgio para soltar qualquer criminoso. Criminosos perigosos ou responsáveis por crimes graves, de qualquer natureza, devem ser mantidos presos. Aliás, não há nenhum caso confirmado de preso com coronavírus no Brasil”. [3]

28 - Disse, ainda, durante coletiva realizada no Palácio do Planalto, em 31.03.2020, que atualmente não há problemas com o sistema prisional do País por causa da disseminação da Covid-19 [4]:

"Há ambiente de relativa segurança para o sistema prisional em relação ao coronavírus, pela própria condição dos presos de estarem isolados". “Não existe nenhum motivo para um temor infundado no sistema penitenciário”.

29 - Nesse diapasão, conforme já noticiado acima, verifica-se que tanto a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, como a Penitenciária local (Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”), estão tomando todas as precauções possíveis para a contenção do vírus COVID-19, e, mesmo na hipótese de haver algum preso com suspeita de contaminação, já existem alas para o isolamento e uma equipe pronta para o suporte necessário ao recluso, inclusive com escolta para o Hospital Regional local.

30 - Ademais, seria um contrassenso permitir que reeducandos que não tenham preenchido os requisitos exigidos para progressão de regime ou livramento condicional, como no presente caso, que, inclusive, já se encontram em situação de isolamento social, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, pois nada garante que eles permaneceriam em suas residências, cumprindo a prisão domiciliar.

31 - Consigna-se, ainda, que em observância ao princípio da proporcionalidade e sua faceta da proteção deficiente de direitos fundamentais também titularizados pela sociedade, não se pode usar a pandemia do COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação.

32 - Aliás, se todo ser humano possui direitos e garantias fundamentais, também se mostra absolutamente vedado deixar a sociedade desprotegida ou indefesa, de modo que, este Magistrado não pode, ainda mais neste momento de caos social, deixar a sociedade desprotegida e desguarnecida.

33 - Deve-se ainda considerar a hediondez do delito que o reeducando cumpre pena (tráfico de drogas), o qual deve ser tratado com mais severidade, se não fosse assim não teria a necessidade de considerá-lo crime equiparado a hediondo, o que demonstra, além da reiteração criminosa, acentuada periculosidade.

34 - Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõem-se ao Juízo das Execuções Penais maior cautela ao conceder a benesse da prisão domiciliar sob a égide do novo coronavírus, observando-se as peculiaridades de cada caso, pois do contrário incorre no risco de colocar faccionados nas ruas a serviço de grandes facções criminosas, que podem se utilizar da pandemia para a prática de novos delitos.

35 - No caso em apreço, verifica-se que os prontuários/históricos de atendimentos de enfermagem, bem delineia a atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando dentro da unidade prisional, sempre que necessita, além de demonstrar, claramente, que o reeducando está recebendo dentro da penitenciária o tratamento adequado, visto que consta, expressamente, nos prontuários a entrega da medicação necessária para controlar sua enfermidade, o que faz crer que o atual estado de saúde do reeducando é estável.

36 - De todo modo, o reeducando, por meio da defesa, não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que comprovasse comorbidades patogênicas e/ou agravamento recente do seu quadro de saúde, muito menos apontamento de estar infectado com a Covid-19, estar com suspeita de contaminação ou de ter contato com pessoa infectada.

37 - Diante do todo exposto, verifica-se que não restou comprovado que o reeducando
Pedro Ricardo D'Avila de Sousa
possua comorbidades ou que esteja com sua saúde debilitada, de modo que, em que pese o teor da recomendação do CNJ, não há como acolher o pedido da defesa, visto que, não está comprovado nos autos qualquer motivo concreto de excepcionalidade ou de gravidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar, a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando, especialmente porque, neste caso, evidente que ele está recebendo o tratamento adequado dentro da penitenciária local

38 - Registre-se, ainda, que não existe a segurança mínima que, em liberdade ou em prisão domiciliar, o reeducando não venha a se contaminar.

39 - Posto isto, conclui que, no presente caso, não há fundamento suficiente para a concessão da Prisão Domiciliar, ainda que em caráter temporário, razão pela qual, em consonância com o Ministério Público (mov. 46.1), e também forte no fato de não haver até o momento qualquer indício de que alguém (moradores e servidores) do sistema prisional sinopense, esteja infectado pelo vírus (COVID-19),
INDEFIRO
o pedido formulado pela defesa por intermédio do petitório acostado ao mov. 43.4, ressalvada a possibilidade de reanálise do caso, em surgindo fato novo que altere o cenário no qual foi proferida a presente decisão. (ex.: difusão do vírus na unidade prisional desta urbe ou agravamento do estado de saúde do reeducando). [...]”
(Id. 71891998, p. 1/7)

Pois bem.

Referente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do aludido vírus.

Outrossim, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“[...] I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 5o, recomenda aos magistrados com competência sobre execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, consideram as seguintes medidas:

“Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.”

Todavia,
nota-se que a referida Recomendação não tem a natureza de obrigar o Juiz da execução a determinar a soltura do paciente, devendo analisar com cuidado cada caso em específico.

Com efeito, pelos documentos acostados aos autos, observa-se que o agravante realmente é portador de tuberculose, todavia, essa condição por si só não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do
Habeas Corpus
567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“[...] A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. [...]”

In casu
, o agravante praticou três crimes de tráfico de drogas, além de restar considerável prazo de pena a cumprir e, também, considerável período para que possa, a depender do preenchimento dos requisitos, progredir ao regime semiaberto.

Por sua vez, o juiz singular afirmou que tanto a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária como a Penitenciária local (Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”) estão tomando todas as precauções possíveis para a contenção do vírus COVID-19.

Bem ainda, verifica-se que os prontuários/históricos de atendimentos de enfermagem, bem delineia a atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando dentro da unidade prisional, sempre que necessita, além de demonstrar, claramente, que o reeducando está recebendo dentro da penitenciária o tratamento adequado, visto que consta, expressamente, nos prontuários a entrega da medicação necessária para controlar sua enfermidade, o que faz crer que o atual estado de saúde do reeducando é estável.

Renato Brasileiro trata sobre o assunto:

“não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. [...] Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possiblidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art.117, inciso II, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: “ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar , sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento penal”.
(LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, 8o. Eds, ver., ampl, e atual, Salvador: ED. Juspodivm, 2020, pág. 1125 e 1126)

Nesse sentido:

[...] Embora o paciente seja idoso não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou do art. 318 do CPP, porquanto o delito imputado (estupro de vulnerável) envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e, inclusive, teria sido cometido em meio à pandemia do novo coronavírus e à adoção das medidas de isolamento social; além disso a i. defesa não comprovou as doenças crônicas que supostamente o acometem, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada e impedido de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional,
tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário existe equipe médica disponível para realizar a medicação de uso continuo necessária, bem assim realizar os atendimentos ambulatoriais indispensáveis, e, ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, inexiste notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pelo coronavírus, uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
. 2. Outrossim, diante de fortes evidências de que o suspeito é contumaz no cometimento de delitos dessa natureza, pois, além de responder a outra ação penal, também, por estupro de vulnerável, testemunhas teriam relatado que frequentemente atrai crianças e adolescentes para sua casa mediante a oferta de doces, presentes e aparelhos eletrônicos, a gerar um risco concreto de reiteração delitiva, não há como admitir que se aproveite da situação excepcional vivenciada para obter a liberdade ou prisão domiciliar, mesmo porque
a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação
.
(N.U 1007842-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020) (negritou-se)

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRETENDIDA CONCESSÃO PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. Conclamação exarada em sede liminar e incidental na
ADPF no
347 que não foi referendada pelo Plenário
do E.
STF, a corroborar tal conclusão. 5. Provimento CSM no 2546/2020 que não tem aplicação no caso concreto. 6.
Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias
do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão
do paciente
, que cumpre pena longa, por crimes graves, um deles equiparado a hediondo, e que não comprovou risco agravado à sua integridade física.
Alegada situação dos estabelecimentos prisionais e enfermidade de que acometido o paciente que não alteram tal conclusão, sobretudo porque restou comprovado que o paciente vem recebendo acompanhamento médico adequado no cárcere
. 7. Ordem denegada.
(TJSP; HC 2160061-97.2020.8.26.0000; Ac. 13808509; Presidente Prudente; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rela Desa Gilda Alves Barbosa Diodatti; Julg. 30/07/2020; DJESP 05/08/2020; Pág. 2940) (negritou-se)

Convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo está uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, portanto não observo a necessidade de colocar o agravante em prisão domiciliar, tampouco que a decisão que indeferiu tal pedido está fundamentada de forma genérica.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réu que não se encaixa no grupo de risco.

Ademais, tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o agravo em execução interposto por
Pedro Ricardo D’Avila Machado de Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021